Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, o recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.
3. A agravante sustenta que a intimação expedida transcorreu em 48 horas, a partir da publicação no Diário da Justiça, sem observar o prazo de leitura de 10 dias corridos, nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006, considerando que o recorrente não requereu o recebimento de intimações via Diário da Justiça Eletrônico, mas sim eletronicamente, o que configuraria justo impedimento. E sustenta o não cabimento de honorários sucumbenciais, ante o não enfrentamento do mérito.
4. Contrarrazões apresentadas tempestivamente (ID 59603954).
5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
6. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
7. Importa destacar que a publicação no Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, de modo que a ciência da decisão por meio do Sistema PJe (intimação eletrônica), quando efetivada posteriormente à publicação da decisão no DJe não interfere na contagem do prazo recursal. Ademais, o prazo deve ser contado minuto a minuto, conforme o §4o, do artigo 132, do Código Civil (Acórdão 1313602, 07024784920208070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Por conseguinte, não tendo o recorrente comprovado o seu estado de hipossuficiência, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
9. Outrossim, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (Enunciado 122 do FONAJE).
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).